Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ARTIGO 147 ECA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de Alimentos, acolhendo manifestação ministerial, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Infância e da Juventude da Comarca do local do domicílio da alimentanda, em respeito ao disposto no inciso II do artigo 53 do CPC e artigo 147 do ECA.
2. Consoante o artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente. A competência a que se refere é territorial, portanto relativa, sendo incabível sua modificação sem provocação da parte interessada, na forma do artigo 64 do CPC, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, conforme exegese da Súmula no 33 do STJ.
3. A lógica das regras de competências dispostas no inciso II do artigo 53 do CPC e no artigo 147 do ECA é constituir um meio de proteção à parte hipossuficiente da relação processual, assim como uma forma de garantir a proteção integral e a prioridade absoluta da criança e do adolescente. Nesse diapasão, há de se considerar que apenas a parte a qual se visa proteger é capaz de ponderar e declinar qual o foro melhor lhe atenderá a fim de facilitar a sua defesa.
4. Admite-se a possibilidade de renúncia ao foro nas hipóteses em que o incapaz for autor em pedido de alimentos, elegendo o foro do domicílio do réu por conveniência do próprio autor, sendo esta a hipótese em apreço.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.